Tribunal: TJDFT
Processo: 0748496-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748496-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORTE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SORTE VEÍCULOS LTDA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, Dra. Yeda Maria Morales Sánchez, que, nos autos de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de abertura de prazo para apresentação de Embargos à Execução. Por meio da decisão de ID 66485792, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja promovida a intimação da agravante executada acerca da formalização do depósito, dando-lhe oportunidade, de maneira expressa, de manejar os embargos à execução. O Distrito Federal ofertou contrarrazões recursais, reconhecendo a procedência do pedido (ID 67071661). É a síntese do que interessa. Sobre a matéria posta “sub judice”, revela-se pacífica a jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTE. (...) 2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização" (REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.690.497/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. A orientação desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o prazo para oposição de embargos inicia-se a partir da intimação do depósito, para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado. Precedentes: (REsp 1.254.554/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2011), (AgRg no Ag 1.192.587/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 23/3/2010) e (EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4/5/2009)" (REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.472.989/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 2/5/2017.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, "mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação" (REsp n. 1.761.068/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020 - grifo meu). Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.988.345/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; REsp n. 1.814.871/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022; gInt no AREsp n. 1.419.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no REsp n. 1.927.815/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.131.512/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA À LUZ DO CPC/2015. 1. Controvérsia em torno do termo inicial para o prazo de impugnação do devedor, na vigência do Código de Processo Civil de 2015. (...) 3. Existência de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo depósito para garantir o juízo, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se da data em que foi efetivado o citado depósito. 4. Esse entendimento, porém, fora firmado com base nas regras do Código de Processo Civil de 1973. 5. Com a entrada em vigor do novo Código, esta Corte, interpretando o disposto nos art. 523 c/c 525 do CPC, concluiu que "mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação" (REsp 1761068/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.” (REsp n. 1.814.871/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 525 DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Na vigência do CPC/15, com a redação do art. 525, § 6o, do CPC/15, a garantia do juízo deixou expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. 2. Dessa forma, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário. 3. Em outras palavras, mesmo que o executado realize o depósito para a garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação. (REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. No caso concreto, consoante apontado pela Corte de origem, o termo final para o pagamento voluntário ocorreu em 27.7.2020. Assim, a contagem do prazo de impugnação se iniciou em 28.7.2020 e se encerrou no dia 17.8.2020. Como o incidente foi promovido em 4.8.2020, deve ser considerado tempestivo. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.927.815/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) Posta a questão nestes termos, face o reconhecimento do pedido em sede de contrarrazões recursais c/c pacífica jurisprudência do colendo STJ sobre o assunto, aplica-se inteiramente ao caso o disposto no artigo 932, V, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não havendo que se falar em usurpação de competência do órgão colegiado diante do julgamento monocrático do recurso, estando o princípio da colegialidade preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno. Com tais fundamentos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar em definitivo a r. decisão agravada a fim de que seja promovida a intimação da agravante executada acerca da formalização do depósito, dando-lhe oportunidade, de maneira expressa, de manejar os embargos à execução. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator